Tribunal: TJSP
Processo: 1001350-83.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
JURISDICIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de cobrança de juros fora do pactuado – Descabimento - Incidência de percentual livremente pactuado e eleito pelas partes – Juros capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano – Admissibilidade - Aplicação

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
JURISDICIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de cobrança de juros fora do pactuado – Descabimento - Incidência de percentual livremente pactuado e eleito pelas partes – Juros capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano – Admissibilidade - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001 – Seguro Prestamista e Assistência 24h - Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP – Cláusula optativa – Instrumentos autônomos - Abusividade não configurada - Alegações sobre tarifa de avaliação do bem e registro de contrato não conhecidas, ante a ausência de cobrança – Sentença mantida - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001350-83.2020.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante LEONICE
ALVES DE AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM
PARCIALMENTE
DO
RECURSO
E,
NA
PARTE
CONHECIDA, NEGARAM-LHE PROVIMENTO V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001350-83.2020.8.26.0073 -Voto no 15807
2
Apelação no: 1001350-83.2020.8.26.0073
Apelante: LEONICE ALVES DE AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado:
OMNI
S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Luciano José Forster Junior
Comarca: Avaré 2a Vara Cível
VOTO No 15807
APELAÇÃO
“AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
JURISDICIONAL” - CONTRATOS BANCÁRIOS

Cédula de Crédito Bancário Financiamento de veículo
Alegação de cobrança de juros fora do pactuado

Descabimento - Incidência de percentual livremente
pactuado e eleito pelas partes
Juros capitalizados
mensalmente e superiores a 12% ao ano Admissibilidade -
Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP
2.170-36/2001
Seguro Prestamista e Assistência 24h -
Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no
Recurso Especial no 1.639.320-SP
Cláusula optativa

Instrumentos autônomos - Abusividade não configurada -
Alegações sobre tarifa de avaliação do bem e registro de
contrato não conhecidas, ante a ausência de cobrança

Sentença
mantida
-
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NA
PARTE
CONHECIDA,
DESPROVIDO
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 113/118, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO
ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
JURISDICIONAL” interposta por LEONICE ALVES DE AZEVEDO em
face de OMNI S/A
CRÉDITO E FINANCIAMENTO, nos seguintes
termos: “ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente a presente ação. Em
razão da sucumbência, arcará a autora com as custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001350-83.2020.8.26.0073 -Voto no 15807
3
processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em 15% do
valor dado à causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Deve-se
observar, contudo, que ela é beneficiária da gratuidade processual. P.
I.”.
Insurgência recursal da autora (fls.
120/125). Faz síntese da demanda. Sustenta que a taxa de juros
cobrada é diferente daquela pactuada entre as partes, bem como
alega cobrança abusiva de seguro prestamista e de serviço de
assistência 24 horas. Discorreu, por fim, quanto às tarifas de
avaliação de bem e registro de contrato.
Contrarrazões apresentadas às fls. 128/140.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois
é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois a apelante é
beneficiária da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001350-83.2020.8.26.0073 -Voto no 15807
4
CPC.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO
DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL
interposta por LEONICE ALVES DE AZEVEDO em face de OMNI S/A
CRÉDITO E FINANCIAMENTO, objetivando a aplicação do
percentual da taxa de juros na forma em que contratado, bem como
o expurgo das cobranças de seguro prestamista e assistência 24h,
devendo haver a devolução de tais valores e o recálculo das
parcelas.
As
partes
celebraram
em
28.06.2018
contrato de financiamento representado por Cédula de Crédito
Bancário, no valor total de R$ 11.288,69, a ser pago em 48 parcelas
fixas de R$ 545,37, com o fim de adquirir o veículo descrito na
inicial. Foram expressamente pactuadas taxas de juros de 3,92% ao
mês e 58,63% ao ano, com CET de 4,47% ao mês e 68,95% ao ano.
Foram incluídas ainda, as tarifas de seguro (R$ 365,75) e assistência
24h (R$ 125,00).
A liminar foi indeferida (fl. 40).
Contestação apresentada pela ré às fls.
46/73. Documentos (fls. 74/105).
A autora não apresentou réplica (fl. 108) e
as partes requereram o julgamento antecipado do mérito (fls. 111 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001350-83.2020.8.26.0073 -Voto no 15807
5
112).
Sobreveio a r. sentença de improcedência de
fls. 113/118.
Pois bem.
Observa-se que o objeto do presente recurso
reside exclusivamente em apreciar a legalidade dos juros
aplicados, bem como a cobrança das tarifas de seguro e
assistência 24h.
Isto porque, as tarifas de avaliação de bem e
registro de contrato não constaram em contrato, de modo que,
nestes pontos, o recurso não será conhecido.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora
contratou os serviços como destinatário final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Superior
Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
De proêmio, quanto aos juros cobrados
pelas instituições financeiras, cumpre ressaltar que a matéria é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001350-83.2020.8.26.0073 -Voto no 15807
6
regida por legislação especial, a saber: a Lei no 4.595/64, as normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do
Brasil. Não incide, portanto o art. 1o da Lei de Usura (Decreto no
22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa superior a 12%
ao ano.
Nesse sentido, confira-se a Súmula 596 do
C. STF: “As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional”.
Além
disso,
observe-se
que
a
MP
2.170-36/01, em seu art. 5o (declarado constitucional pelo C.
STF quando do julgamento do RE no 592.377/RS), prevê a
admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano por instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar
juros em taxa superior à legal, capitalizados com periodicidade
inferior a um ano (juros sobre juros).
Outrossim, o fato de a taxa de juros
mensal multiplicada por doze não corresponder à taxa de anual
demonstra a adoção do método de cálculo de juros compostos,
o qual não é ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001350-83.2020.8.26.0073 -Voto no 15807
7
Quantos aos temas acima expostos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE
BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de
juros vedada pelo Decreto 22.626/1933
(Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano
e
permitida
pela
Medida
Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada,
tem
por
pressuposto
a
circunstância de os juros devidos e já
vencidos
serem,
periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por
outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de “taxa de juros
simples” e “taxa de juros compostos”, métodos
usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001350-83.2020.8.26.0073 -Voto no 15807
8
do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de
juros não implica capitalização de juros,
mas apenas processo de formação da taxa
de juros pelo método composto, o que não
é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data
da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.” - “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a
cobrança
da
taxa
efetiva
anual
contratada”. (...)” (REsp 973.827/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/
Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012,
DJe 24/09/2012)
Quanto ao tema, foi editada a Súmula 541: “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001350-83.2020.8.26.0073 -Voto no 15807
9
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
Nessa senda, infere-se, também, a possibilidade de aplicação da “tabela Price”, conforme
jurisprudência pacífica deste E. Tribunal:
“AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUFICIÊNCIA DA
PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL
SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL
PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA
EFETIVA ANUAL CONTRATADA, DE ACORDO
COM
A
SÚMULA
No
541
DO
STJ.
AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE
CADASTRO NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO
NEGOCIAL PARA REMUNERAR A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE PESQUISA EM CADASTROS
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE DADOS
E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, SEGUNDO O
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP
No
1.251.331/RS.
DESCABIMENTO
DA
LIMITAÇÃO
DA
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO, POIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001350-83.2020.8.26.0073 -Voto no 15807
10
AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE
SUBMETEM AO DECRETO No 22.626/33 (LEI
DA USURA), DE ACORDO COM A SÚMULA No
576 DO STF, SEM CONTAR QUE A TAXA
PRATICADA PELO RÉU NÃO EXTRAPOLA O
PATAMAR
MÉDIO
DO
MERCADO
EM
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS
DA
MESMA
ESPÉCIE. TABELA "PRICE". AUTORIZAÇÃO
DA INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À
ANUAL, EXPRESSAMENTE PACTUADA, NOS
CONTRATOS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
FIRMADOS NA VIGÊNCIA DO ART. 5o DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2001.
RECONHECIMENTO
DA
CONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
DA
MENCIONADA MEDIDA PROVISÓRIA NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
No
592.377/RS.
INCIDÊNCIA
DE
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS
ENCARGOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DA COBRANÇA. VALOR NOMINAL DA TAXA
DE juros REMUNERATÓRIOS. Abusividade
NÃO configurada. taxas de juros mensal e
anual em conformidade com as taxas médias
divulgadas
pelo
BACEN.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001350-83.2020.8.26.0073 -Voto no 15807
11
DESPROVIDO”
(TJSP,
AC
1011943-30.2019.8.26.0002, 22a Câm. Dir.
Priv., rel Des. Alberto Gosson, j. 13/06/2019,
DJe 26/06/2019).
Cumpre pontuar que as parcelas ajustadas
não se constituem em mera divisão do valor financiado ou do
bem pelo número de prestações mensais, acrescidas de juros.
Estão incluídos no valor das prestações a remuneração do capital, a
correção monetária do valor ou a depreciação do bem e o custo
financeiro da operação, aí englobada uma série de fatores como a
capitalização de recursos no meio financeiro, os impostos e outros
fatores.
Ressalta-se, por fim, que a modificação na
taxa de juros só tem cabimento quando se constatar, no caso
concreto, que esta foi cobrada sem previsão contratual, ou
quando fixada em percentual muito discrepante em relação à
taxa de mercado.
In casu, a incidência de juros remuneratórios
está prevista no contrato firmado entre as partes, e o percentual da
taxa de juros não é diverso do pactuado, nem mesmo se afigura
abusivo.
Ademais, a taxa de juros mensal é de 3,92%,
que multiplicada por doze resulta em 47,04%, percentual inferior à
taxa anual fixada - 58,63% - o que confirma a adoção do método de
juros compostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001350-83.2020.8.26.0073 -Voto no 15807
12
Quanto à contratação de seguro, em
análise do recurso repetitivo, Tema 0972 REsp 1.639.259, o C. STJ
fixou a seguinte tese para os fins do art. 1040 do CPC/2015:
“(...) 2.2 Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada.” (g.n.)
Assim, segundo o entendimento firmado
pelo C. STJ, o fornecedor não pode condicionar a prestação de
serviço ou produto à contratação de seguro.
No caso em tela, a autora alega ocorrência de
venda-casada.
Entretanto, compulsando os autos, não há
prova de que o financiamento estava condicionado à contratação de
seguro e assistência 24 horas. Nem mesmo que fora compelida ou
coagida a celebrar os referidos contratos.
Ao contrário, conforme fl. 95 dos autos,
verifica-se que a autora tinha a opção de contratar ou não o seguro,
bem como a assistência, e optou por contratar. Ademais, tanto o
seguro quanto a assistência foram celebrados em instrumentos
autônomos (fls. 90 e 93, respectivamente), o que comprova a
facultatividade da contratação.
Por fim, constata-se que os valores cobrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001350-83.2020.8.26.0073 -Voto no 15807
13
não são excessivamente onerosos.
Diante disso, não havendo demonstração de
qualquer vício de consentimento ou onerosidade excessiva,
consideram-se válidas as cobranças das referidas tarifas.
Sobre os termas tratados:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional
de contrato de financiamento c.c. consignação em pagamento. Juros
capitalizados mensalmente e superiores a
12% ao ano. Admissibilidade. Aplicação das
Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP
2.170-36/2001. Súmula 121 STF que não
incide sobre o caso concreto. Incidência da
Tabela Price. Ausência de prova de cobrança
de juros fora do pactuado e superior à média
do mercado. Cobrança de tarifa de cadastro.
Admissibilidade, nos termos do decidido no
Recurso especial no 1251331/RS, sob o rito
dos
recursos
repetitivos.
Permitida
a
cobrança de seguro de proteção financeira e
de assistência, conforme recurso especial no
1.639.320/SP, decidido sob o regime do art.
1.040 do Código de Processo Civil/2015.
Legalidade da incidência do IOF, conforme
REsp no 1251331/RS. Majoração da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001350-83.2020.8.26.0073 -Voto no 15807
14
honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do
CPC de 2015. Sentença de improcedência
mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
1006424-14.2020.8.26.0625;
Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador:
37a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 05/11/2020)
Portanto, analisadas as peculiaridades do
caso em tela, aliada ao conjunto probatório, é de rigor a mantença da
r. sentença, ficando ratificados in totum os seus fundamentos, eis
que suficientemente motivada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo,
consoante dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os
honorários advocatícios majorados para 17% sobre o valor da causa
atualizado, ressalvada a justiça gratuita concedida à parte autora.
Por
esses
fundamentos,
CONHEÇO
PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO
PROVIMENTO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)